Tribunal: STF
Processo: ARE 1511233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 28, pp. 4-7):



     



    “APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - Vício na doação de bens públicos - Lei Municipal n°4653/97 ("Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para alienar imóveis públicos para os fins que especifica, dando ainda outras providências"), que autorizou a doação onerosa de imóveis públicos à pessoa jurídica de direito privado - Teses de desvio de finalidade do processo administrativo e legislativo que culminaram com a doação do bem, além do não cumprimento dos encargos previstos - Pretensão à reversão dos bens doados ao patrimônio público municipal, nos termos da Lei Municipal n° 4653/97. 



    PRELIMINARES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os parlamentares locais que aprovaram a Lei Municipal n° 4653/97 - Legislação local que apenas autorizou a possibilidade de doação onerosa de imóveis públicos - Ato administrativo reputado lesivo que repousa na escritura pública de doação - Ilegalidade da Lei Municipal n° 4653/97 restringida à esfera incidental - Litisconsórcio passivo necessário bem formado entre o responsável pela doação (Prefeito Municipal) e a empresa beneficiária (Donatária) - "No processo de ação popular, visando desconstituir ato praticado sob o pálio de lei, não é necessária a citação dos deputados que atuaram no respectivo processo legislativo" (STJ, EREsp 188873/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.10.01) - Preliminar rejeitada. 



    PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA - Tese de que o julgador de primeiro concedeu tutela jurisdicional para além do pedido na peça vestibular (ultra), porquanto decretou a invalidade do ato administrativo adversado, bem como fixou capítulo condenatório - Mitigação à regra da congruência entre pedido e sentença, nos termos do artigo 11, da Lei Federal n° 4717/65 - Lei da Ação Popular - Imposição legal ao magistrado de que, decretada a invalidade do ato ilegal e lesivo, determine a responsabilização, no afã de recompor o status quo ante - Mecanismo jurídico excepcional, voltado a garantir que a lesividade ao patrimônio público seja, desde logo, composta na órbita civil - Preliminar rejeitada - Tese de prolação de sentença que concede tutela jurisdicional dimensionada fora do objeto processual (extra) - Alegações de que os fatos introduzidos pela demanda inicial tomam por base, apenas, o inadimplemento do encargo da doação, sem mencionar a legalidade do procedimento, bem como que não cabia ao magistrado de primeiro grau, sob o pretexto de evitar o enriquecimento sem causa, assegurar direito a indenização por eventuais benfeitorias - Rejeição de ambos os fundamentos - Teoria da substanciação da causa de pedir que fixa os limites da lide em torno dos fatos deduzidos em juízo, cabendo, pois ao magistrado a aplicação do direito - Peça exordial que relata ilegalidades no procedimento de doação de imóveis públicos, franqueando-se, por desdobramento, o escrutínio não só da formação do vínculo jurídico reputado irregular, como também do seu adimplemento - De outro lado, a vedação do enriquecimento sem causa é imposição de ordem legal (artigo 884, do Código Civil), cabendo ao magistrado, se o caso, determinar a sua aplicação -Preliminares rejeitadas. 



    SUCESSÃO PROCESSUAL - Julgador de primeiro grau que, malgrado demonstrada a incorporação empresarial, admitiu a empresa incorporadora apenas como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 42, do Código de Processo Civil - CPC - Dispositivo processual (que foi mantido pelo artigo 109, do Código de Processo Civil - CPC/15) que rege a hipótese de alienação ou cessão de direito litigioso, que não é o caso dos autos - A incorporação, prevista pelo artigo 1116, do Código Civil, equivale à morte da empresa incorporada, impondo a sucessão de parte processual - Aplicação analógica do artigo 43, do Código de Processo Civil - CPC/73 (mantido na redação do artigo 110, do Código de Processo Civil - CPC/15) - "1. Conforme disciplina a Lei n. 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por Ações), a incorporação - operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra - enseja a extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada, equiparando-se, para efeitos legais, à morte da pessoa física ou natural. 2. Ocorrendo a extinção da pessoa jurídica pela incorporação, cumpre à sociedade incorporadora, no momento da interposição do recurso dirigido à instância especial, fazer prova da ocorrência deste fato e requerer seu ingresso na demanda no lugar da incorporada (sucessão processual)" (STJ, AgRg no REsp 895577/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.10.10) - "Consoante asseverado na decisão agravada, a incorporação - operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra - provoca a extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada, equiparando-se, para efeitos legais, à morte da pessoa física ou natural. Por conseguinte, a incorporação enseja a sucessão processual (CPC, art. 43), independentemente da aquiescência da parte contrária. Nesse sentido, as seguintes decisões, entre outras: AI 626.043/PR e AI 612.906/MG, Rel. Min. Celso de Mello; RE 538.899/MG e AI 639.189/MG, Rel. Min. Cezar Peluso" (AgRg no RE 567907/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.04.12) - Precedentes desta Corte de Justiça - Preliminar acolhida para tomar a empresa incorporadora como parte processual e não mera assistente litisconsorcial. 



    MÉRITO - Imóveis públicos doados à pessoa jurídica de direito privado, com o objetivo de atender ao interesse público e ao desenvolvimento econômico local - Hipótese regida pelo artigo 17, caput, inciso I, alínea 'b' e §40, da Lei Federal n° 8666/93 - Restrição à doação de imóveis (alínea 'b') que colhe apenas a União Federal, em prestígio ao pacto federal - "Interpretação conforme dada ao art. 17, I, 'b' (doação de bem imóvel) e art. 17, II, 'b' (permuta de bem móvel), para esclarecer que a vedação tem aplicação no âmbito da União Federal, apenas" (STF, MC na ADIN n° 9273/RS, Tribunal Pleno, Re Min. Carlos Velloso, j. 03.11.93) - Viabilidade jurídica de que "os demais entes federados (Estado e Município) possam doar imóveis públicos, desde que obtemperadas as normas gerais do o artigo 17, caput e §40, da Lei Federal n° 8666/93. - Inexistência de legislação local que discipline de forma clara e objetiva as hipóteses legais de dispensa de licitação ou, no caso, a própria doação - Posto que possível a doação de imóveis públicos à pessoa jurídica de direito privado para atender ao interesse público no desenvolvimento econômico, certo é que a dispensa de licitação reclama a demonstração concreta de sua desnecessidade à curadoria seja do princípio da isonomia seja dos proveitos perseguidos pelo ente público local - Das provas e peças colacionadas, extrai-se que a pessoa jurídica de direito privado contemplada pela doação com encargo (donatária) demonstrou o interesse em se instalar no Município de Mogi das Cruzes em virtude da vasta malha ferroviária e rodoviária que o servem, valendo-se, pois, de doação de imóveis que perfazem pouco menos de 200.000 m2 (duzentos mil metros quadrados) - Predicados que, potencialmente, atraíram diversas empresas de grande porte - Inexistência, nos autos, de procedimento administrativo ou indicativos de que apenas a donatária poderia atender ao interesse público no desenvolvimento local - Ao revés, constata-se que qualquer empresa de envergadura econômica poderia bem explorar a área doada, mormente à luz dos benefícios públicos que a servem - Doação de imóveis públicos conspurcadas pelo signo de ilegalidade.



    TESES SUBSIDIÁRIAS. Possibilidade de acolhimento do pedido alternativo de indenização pelo valor do terreno diante da situação fática existente e interesse público - Construção e atividades consolidadas no local - Condenação ao pagamento do valor do terreno atualizado. Indenização pelo uso afastada -Acolhimento.



    RECURSO ADESIVO - Questionamento do pedido de indenização pelo valor das benfeitorias prejudicado - Recursos de apelação parcialmente providos. Recurso adesivo prejudicado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 33).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos art. 2° e 37, XXI, Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se que houve “violação ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 24 da Carta Magna) em virtude da revisão, pelo Poder Judiciário, dos critérios de conveniência e oportunidade que motivam doação de imóvel com dispensa de licitação para atendimento de interesse público” (eDOC 37, p. 10).



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP a quo inadmitiu o apelo extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 636 do STF e no caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 61). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Observa-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação da Súmula 636 do STF e no caráter infraconstitucional do debate. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do apelo extremo (eDOC 66) no sentido de que houve revisão judicial do mérito de ato administrativo e violação ao princípio da separação de poderes. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem no âmbito do julgamento da ação popular demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável e o revolvimento do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



“Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil e Administrativo. Ação popular. Anulação de negócio jurídico. Troca de ativos. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Realização de perícia técnica determinada pela Corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



3. é inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



4. Agravo regimental não provido. 



5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 1237702 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE DECRETO. VERIFICAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Complementar estadual nº 24, de 1975, e no Convênio Confaz nº 54, concluiu que a edição do Decreto estadual nº 62.709, de 2017, não causou dano efetivo ao erário nem configurou ato de improbidade administrativa. 



2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1407163 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.04.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente